Tribunal: TJES
Processo: 5014024-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014024-75.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALESSANDRO DA CONCEICAO RIBEIRO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5014024-75.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALESSANDRO DA CONCEICAO RIBEIRO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA NORMA MAIS GRAVOSA. CRIME ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E LONGA PENA A CUMPRIR. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que concedeu progressão de regime para o aberto ao reeducando
Alessandro da Conceição Ribeiro
, sem a realização de exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exigência de exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/2024 no art. 112, §1º, da LEP, deve ser aplicada retroativamente a crime praticado antes de sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.843/2024 passou a exigir, de forma obrigatória, a realização de exame criminológico para progressão de regime, alterando o art. 112, §1º, da LEP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que essa exigência não pode retroagir para alcançar crimes cometidos antes de sua vigência, por constituir
novatio legis in pejus
, em violação ao art. 5º, XL, da CF/1988, e ao art. 2º do Código Penal (STJ, AgRg no HC 964.798/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05/08/2025).

O agravado cumpre pena por crime previsto no art. 217-A do CP, praticado antes da vigência da Lei nº 14.843/2024, já tendo demonstrado boa conduta carcerária, usufruindo regularmente de saídas temporárias desde 2023 e exercendo atividade laboral externa.

A gravidade abstrata do delito e a longa pena remanescente não constituem fundamentos idôneos para determinar exame criminológico, pois não substituem a análise concreta da conduta carcerária do apenado (STJ, AgRg no HC 817.103/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 05/12/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de exame criminológico prevista pela Lei nº 14.843/2024 não se aplica retroativamente a crimes praticados antes de sua vigência.

A gravidade abstrata do delito e a longa pena remanescente não constituem fundamentos idôneos para impor exame criminológico como condição à progressão de regime.

O exame criminológico, quando exigido, deve observar a natureza material da norma e a proteção ao direito fundamental de não retroatividade da lei penal mais gravosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º e art. 217-A; LEP, art. 112, §1º; Lei nº 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 964.798/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/08/2025, DJEN 14/08/2025; STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/08/2024; STJ, AgRg no HC 817.103/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 05/12/2023; STJ, AgRg no HC 811.981/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5014024-75.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALESSANDRO DA CONCEICAO RIBEIRO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que concedeu a progressão para o regime aberto ao reeducando
ALESSANDRO DA CONCEICAO RIBEIRO
, sem a realização de exame criminológico.

Em suas razões recursais, aduz o
parquet
estadual que a análise de eventual progressão de regime ao agravado deve ser precedida de exame criminológico a fim de aferir o requisito legal de cunho subjetivo, diante da gravidade em concreto do delito cometido.

A nova redação do art. 112 da Lei de execuções penais, conferida pela Lei n.º 14.843/2024, publicada em 11/04/2024, trouxe a obrigatoriedade da submissão do condenado a exame criminológico, para fins de progressão do regime prisional, anteriormente facultado ao juízo da execução, em casos excepcionais e de forma fundamentada, quando necessária sua confecção para a formação do convencimento.

O art. 112 da LEP, assim dispõe em seu §1º:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

§1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Sabe-se que a realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando sua real possibilidade de reingresso social. Dessa forma, ainda que adote boa conduta carcerária, em muitos casos é necessário avaliar a periculosidade do detento.

Ademais, o exame criminológico favorece a individualização da pena ao proporcionar uma avaliação detalhada das características e circunstâncias específicas de cada indivíduo, uma vez que, por meio dessa análise, é possível identificar as necessidades, capacidades, histórico criminal e potencial de ressocialização de cada preso.

Consta dos autos que o agravado foi condenado a pena de 12 anos e 09 meses de reclusão, pela prática do crime descrito no artigo 217-A do CP.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Magistrada proferiu a decisão vergastada em 07/04/2025, ou seja, em momento posterior à Lei nº. 14.843/2024 (publicada em 11/04/2024), de modo que a julgadora deveria observar a imposição da realização do exame criminológico antes de proceder à progressão do regime.

No entanto, observa-se das informações constantes dos autos que o agravante vem demonstrando responsabilidade com o cumprimento de sua pena e já tendo sido submetido a exame anteriormente, vem usufruindo das saídas temporária de forma satisfatória desde março/2023, além de trabalhar externamente, levando-se em conta ainda que o crime por ele praticado é anterior à vigência da norma supracitada. Nesses casos, a jurisprudência é firme no sentido de que as alterações promovidas pela nova legislação são irretroativas, por serem prejudiciais aos apenados, não devendo, portanto, ser aplicadas aos condenados que já cumpriam pena antes da alteração legislativa.

Sobre o tema colaciono o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E LONGEVIDADE DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que concedeu ordem de habeas corpus, de ofício, para cassar decisão do Juízo de primeiro grau que determinou a realização de exame criminológico como requisito para análise da progressão de regime.

2. O agravante sustenta a obrigatoriedade do exame criminológico em razão da regra prevista no § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, que deveria preceder todas as decisões relativas à progressão de regime.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme previsto na Lei n. 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que a obrigatoriedade do exame criminológico, conforme o art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, só se aplica a crimes praticados após a entrada em vigor da Lei n. 14.843/2024.

5. A retroatividade da norma que impõe o exame criminológico constitui novatio legis in pejus, sendo inconstitucional e ilegal, conforme o art. 5º, XL, da Constituição Federal e o art. 2º do Código Penal.

6. A decisão do Tribunal a quo divergiu da jurisprudência ao utilizar a gravidade abstrata do delito e a longa pena a cumprir como fundamentos para a realização do exame criminológico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme a Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência. 2. A gravidade abstrata do delito e a longa pena a cumprir não são fundamentos idôneos para a realização de exame criminológico.".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; Código Penal, art. 2º; Lei de Execução Penal, art. 112, § 1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20.08.2024; STJ, AgRg no HC 817.103/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05.12.2023; STJ, AgRg no HC 811.981/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12.06.2023. (AgRg no HC n. 964.798/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Assim, tratando-se de interpretação mais benéfica ao réu, assim como o Tribunal da Cidadania, entendo que não se trata de lei de caráter procedimental, mas sim de cunho eminentemente material, uma vez que envolve o
ius puniedi

estatal.

Por fim, não obstante as alegações do Órgão Ministerial, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado na linha de que a gravidade abstrata do delito e a longa pena a cumprir não são fundamentos idôneos para a realização de exame criminológico.

Ante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.